Tribunal: TJES
Processo: 5005021-04.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005021-04.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEXANDRE DOS ANJOS FERRAZ
REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE DUPLA CONDENAÇÃO (
BIS IN IDEM
)
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DECORRENTES DE FATOS ORIGINADOS DE UMA MESMA INVESTIGAÇÃO POLICIAL,
AO ARGUMENTO DE QUE A PRESENÇA DE NOVOS INDIVÍDUOS NÃO SERIA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DE NOVA PRÁTICA DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTO ASSOCIATIVO DO REQUERENTE COMPLETAMENTE DISTINTO. CONDENAÇÕES QUE SE DERAM COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Muito embora a ação delituosa possa ter sido descortinada por intermédio da mesma operação policial,

não há que se falar em dupla condenação do requerente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas majorado, pois, das provas colhidas em ambas as ações penais, restou demonstrado que o contexto associativo do requerente era completamente distinto.

2. Portanto, não há que se falar em dupla condenação do requerente (
bis in idem
), considerando seus diversos vínculos associativos para a consecução do crime de tráfico de drogas (desígnios autônomos), sendo incabível o acolhimento do pelito defensivo.

3. A reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual ou profissional, é suficiente para descaracterizar a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal.

4. Não se admite, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, como se fosse uma segunda apelação.

5. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005021-04.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEXANDRE DOS ANJOS FERRAZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

V O T O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ALEXANDRE DOS ANJOS FERRAZ
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença oriunda da ação penal nº 0004413-54.2016.8.08.0048, originária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo envolvimento de adolescente (artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11343/2006).

Aduz a defesa do revisionando que a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal, eis que fora condenado duas vezes pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), caracterizando
bis in idem
.

Assevera, nesse sentido, que as ações penais nº 0004413-54.2016.8.08.0048 e nº 0013214-90.2015.8.08.0048, que tramitaram perante a 5ª Vara Criminal de Serra/ES, tiveram origem na mesma investigação policial (“Operação Carapeba”).

Aponta, também, que “figuram nas duas ações penais, a presença das mesmas partes, quais sejam, os menores Yuri e Rikson, em suposta associação, estável e permanente, para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, inclusive, com a apreensão dos dois menores, nas duas ocasiões, já que o revisionando sequer fora preso em flagrante delito”.

Nesse contexto, ressalta que “a mera participação de diferentes indivíduos, em uma das ações penais, não é suficiente para comprovar a existência de uma nova associação, em especial porque ficou demonstrado que em todos os casos o revisionando, juntamente, com os menores, compunham a principal célula da associação criminosa, responsável por articular e intermediar a distribuição e a venda das substâncias entorpecentes, o que ensejou a dupla condenação do revisionando pelo crime de associação para o tráfico de drogas”.

Suplica, assim, seja afastada a condenação proferida nos autos nº 0004413-54.2016.8.08.0048, bem como seja anulada a referida ação penal.

Insurge-se, ainda, quanto à dosimetria das penas, onde postula o afastamento da valoração negativa em relação as circunstâncias do crime pela utilização da fundamentação relativa à “existência de menores” no contexto criminoso, e ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11343/2006.

Inicialmente, sem razão a defesa ao pretender a desconstituição da condenação proferida pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006), nos autos da ação penal nº 0004413-54.2016.8.08.0048, em virtude de condenação anterior pelo mesmo crime nos autos da ação penal nº 0013214-90.2015.8.08.0048.

Isso porque, não obstante a ação delituosa possa ter sido descortinada por intermédio da mesma operação policial, basta uma simples leitura das sentenças condenatórias

proferidas nas referidas ações penais para se concluir que contexto associativo do requerente era completamente distinto.

Da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0013214-90.2015.8.08.0048, consta que a condenação para o delito do artigo 35 da Lei de Drogas, se operou em razão da comprovação de que o requerente estava associado, de forma estável e permanente, com o menor Yuri.

Já nos autos da ação penal nº 0004413-54.2016.8.08.0048, ficou demonstrado que o requerente integrava extensa organização criminosa, tendo se associado com outros 13 (treze) criminosos, além do referido menor. Outrossim, em outro trecho da r. sentença condenatória, resta evidenciado que o requerente possui diversos vínculos associativos em razão de ser o “gerente” de diversas “bocas de fumo” distribuídas pelo bairro Novo Horizonte.

Diante desse contexto, não há que se falar em mera participação de indivíduos, ou, até mesmo, em
bis in idem
, como relata a douta defesa, vez que o traço distintivo das referidas ações é justamente a ação para o tráfico com
des
í
gn
i
os autônomos
, considerando às diversas ações realizadas para a concretização do ilícito penal, o que, por si só, já afasta o reconhecimento da figura do crime continuado.

A reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual ou profissional, é suficiente para descaracterizar a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)
O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).- In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos - cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS -, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
(...)” (
STJ
; AgRg-EDcl-HC 726.185; Proc. 2022/0054601-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/04/2022; DJE 11/04/2022, negritei e grifei).

“(...)
Para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. 2. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando o modo de execução dos delitos sejam distintos ou inexiste liame subjetivo entre as ações, tratando-se o agente de um infrator habitual.
(...)” (
TJES
- EP: 00031055120188080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2018, negritei e grifei).

“(...)
Cotejando-se minuciosamente as duas Denúncias oferecidas, entendo que não há de se falar na ocorrência do fenômeno da continuidade delitiva entre os crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e tampouco em crime único no que tange aos delitos previstos no art. 35 do citado diploma legal, sendo certo que as condutas foram praticadas em endereços distintos. Veja-se que, das circunstâncias em que se deram os fatos, com Corréus distintos em cada ação criminosa, restou clara a ocorrência de desígnios autônomos, conquanto os delitos sejam semelhantes e tenham o mesmo
modus operandi
. Com efeito, exsurge cristalino que o Apenado faz dos crimes de tráfico e associação para o tráfico meio de vida, sendo certo, como registrado na decisão impugnada, que o Recorrido ocupava a função de “gerente”.
(...)” (
TJRJ
; AgExPen 5009688-16.2021.8.19.0500; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D ́oliveira; DORJ 19/04/2022; negritei e grifei).

“(...)

9. Os desígnios em praticar o tráfico de drogas e de associar-se aos demais denunciados para cometer a narcotraficância são autônomos, sendo certo que os delitos consumam-se de forma independente. Além disso, os verbos nucleares do tipo são completamente diversos e os delitos são de espécies distintas, o que afasta a pretensão de reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva.
(...)” (
TJMG
; APCR 0011204-45.2018.8.13.0431; Monte Carmelo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Brum; Julg. 07/04/2021; DJEMG 14/04/2021, negritei e grifei).

Igualmente, não assiste razão à defesa, que está a pleitear a modificação da pena.

Cediço que o cabimento de revisão criminal para fins de alteração da reprimenda é restrito a situações excepcionais, não sendo aceitável a sua utilização com o objetivo de fazer preponderar o entendimento, eventualmente divergente, deste Grupo de Câmaras Criminais, sobre a dosimetria, a não ser em casos de erro ou flagrante injustiça, o que não ocorreu,
in casu
.

Aliás, exsurge das informações extraídas do sítio oficial deste TJES, que tal questão já foi devidamente analisada e fundamentadamente decidida por ocasião da interposição de recurso de apelação criminal, ou seja, verifica-se, sem qualquer sombra de dúvida, que o pleito deduzido pelo peticionário não passa de mera tentativa de rediscutir o que já foi debatido em 2ª instância.

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.